Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão.
Preliminar rejeitada.

2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa de autoria, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação da ré, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade do agente em razão da ré ter cometido o crime de tráfico de drogas na frente da sua filha, menor de idade, porquanto a conduta da acusada é altamente reprovável e extrapola o tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois, coloca a criança em extrema situação de risco e vulnerabilidade.

4. Escorreita a valoração negativa da conduta social, em razão do delito ter sido praticado em área residencial, cabendo ressaltar que tal circunstância não só contribui para o aumento da criminalidade na região, como favorece a circulação de usuários em local residencial. Precedentes desta Corte.

5. Considerando o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena e, por consequência, reduzir a reprimenda.

6. Recurso conhecido e, parcialmente provido.